Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744102-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CAPUTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710914-89.2019.8.07.0020, negou o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações reputando válidas as intimações da parte executada. Explica que em sede de contestação teria requerido que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do procurador Felipe Esbroglio de Barros Lima, mas que transcorreu toda fase instrutória com proclamação de sentença, início do cumprimento da sentença e transcurso do prazo para pagamento voluntário sem que nenhum procurador fosse cadastrado nos autos. Dispõe que até a manifestação do agravante nenhuma intimação teria sido dirigida ao procurador, contudo após a manifestação sobre a nulidade o cartório teria corrigido o erro “causando a impressão que o procurador sempre esteve cadastrado”. Ressalta que todas as intimações teriam sido expedidas eletronicamente sem o cadastro de nenhum advogado representando a parte executada, ora agravante. Relata que jamais teria deixado transcorrer nenhum prazo processual, e que na verdade sequer possuiria ciência de que o feito estaria sentenciado. Tece outras considerações. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que o recurso seja provido para que a decisão seja reformada para que seja reconhecida a nulidade de todas as intimações posteriores à defesa bem como revogados todos os atos expropriatórios. Preparo recolhido ID 20145040. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 20145043): Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença. Efetivada penhora no sistema Bacenjud, a requerida apresentou manifestação no ID 67004140, sustentando nulidade nas suas intimações. Afirma que, após ser regularmente citada, requereu fosse exclusivamente intimada na pessoa do seu procurador FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, requerimento incluído ao final da peça contestatória, apresentada em 17/09/2019, sob ID 45019990. Alega que o procurador indicado jamais foi cadastrado, sendo que, até a presente data, a ré não possui nenhum procurador cadastrado nos autos, vindo a tomar ciência dos demais atos do processo quando da realização do ato de constrição, deparando-se com o procedimento já em fase de cumprimento de sentença. Pugna, portanto, pelo reconhecimento da nulidade das intimações desde o pedido de intimações exclusivas, realizado em 17/09/2019, sob ID 45019990, nos termos do art. § 5o do art. 272 do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Verifico que o sistema PJe acusou ciência da requerida de todas as intimações expedidas nos autos, o que indica a ausência de vício na publicação do ato processual, notadamente quanto se constata que o único advogado cadastrado no sistema para recebimento das intimações em nome da requerida é Felipe Esbroglio de Barros Lima. No mais, a manifestação da executada não vem acompanhada de qualquer documento que demonstre o contrário do que consta registrado no sistema. Ante o exposto, reputo válidas as intimações da requerida realizadas nos autos, por meio de publicação no DJe em nome do patrono cadastrado no feito. Prossiga-se o feito nos termos da decisão ID 60618897. A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade só deve ser declarada caso seja demonstrado o prejuízo da parte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS DAS PRESTAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL TARDIA DA SENTENA À DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, por não se produzir prova pericial nos autos, se esta sequer foi requerida pela parte. 2. Não há que se falar em nulidade processual, por tardia intimação pessoal da parte, representada pela Defensoria Pública, do conteúdo da sentença, se nesta oportunidade esta apresentou o seu recurso, não havendo que se falar em prejuízo à sua defesa. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1067441, 20150110742794APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 331/333) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DE BEBÊ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. 1. Se à parte interessada, apesar da irregularidade da sua falta de intimação para a data da realização da perícia, nos termos do art. 474 do CPC, abriu-se oportunidade ampla para se manifestar sobre a prova pericial, inexistindo demonstração de prejuízo, não há razões para se reconhecer qualquer nulidade processual (Pas de nullité sans grief). (...) 4. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1062683, 20140111355218APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340) RECURSO ESPECIAL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS E GUARDA DE FILHOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PREVENÇÃO SUSCITADA PELO MP ESTADUAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - ATO QUE PASSADOS TRÊS ANOS, COMO RESSALTOU O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NÃO GEROU QUALQUER NOVA CONTROVÉRSIA ENTRE OS GENITORES - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRECEDENTES DO STJ - RESOLUÇÃO CNJ No 125/2010 - INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO ADEQUADA DE CONFLITOS. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, à luz do princípio constitucional da prestação jurisdicional justa e tempestiva (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988), que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 244 do CPC/1973), somente se reconhece eventual nulidade de atos processuais caso haja a demonstração efetiva de prejuízo pelas partes envolvidas. Precedentes do STJ. (...) 6. Recurso especial desprovido. (REsp 1531131/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. ATO PROCESSUAL PRATICADO POR FAC-SÍMILE. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A jurisprudência deste STJ afirma a necessidade de parcimônia e cautela na declaração de nulidade de atos processuais, que deve ser feita sempre à luz da hipótese dos autos com atenção à efetividade e à razoabilidade, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei. 7. À luz dos contornos fáticos da hipótese dos autos e da jurisprudência desta Corte, a apresentação após o decurso do prazo contido no art. 2o, parágrafo único, da Lei 9.800/99, da via original de petição de exceção de pré-executividade, oposta inicialmente por meio de fac-símile, não acarreta a nulidade deste incidente, pois pode ser oposto a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, podendo ser conhecido desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos precedentes do STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017) No caso dos autos, o agravante não demonstra qualquer prejuízo que justifique a anulação completa do Cumprimento de Sentença. Cabe ainda frisar que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco na intimação para efetuar o pagamento em razão do início do Cumprimento de Sentença, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, quanto a tais aspectos, não há que se falar em reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, bem como sobre eventuais nulidades da intimação, prelecionam os artigos 223, 272, § 8o, 278, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PARÂMETROS. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Importa em preclusão a inatividade recursal da parte em face da decisão que estipula os parâmetros jurídicos para elaboração dos cálculos pela Contadoria. II. A decisão que simplesmente homologa os cálculos realizados pela Contadoria, depois de escoado o prazo para manifestação acerca da sua consonância com os critérios fixados para a sua elaboração, não reabre o tema decisório e, por isso, não autoriza a reabertura do prazo recursal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911126, 20150020199830AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 235) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto frente à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação oferecida pela devedora, reconhecendo a hipótese de preclusão. 2. Em sede cumprimento de sentença, é defeso à parte que não impugnou, oportunamente, a planilha de cálculos apresentada pelo credor, investir, sob a alegação de excesso de execução, frente à penhora, via BACENJUD. 2.1. Encontrando-se as matérias suscitadas pela impugnante já estão acobertadas pela preclusão, não pode mais a devedora rediscutir o tema, sob pena de violação dos artigos 505 e 507, do CPC. 3. Precedente da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. Ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão que homologou os cálculos, a parte perde a oportunidade de rediscutir a questão em grau recursal, ante a ocorrência da preclusão temporal. (2a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.005042-9, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 6/6/2014, p. 93). 4. Doutrina: A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2011. 13. ed. p. 298). 5. Agravo por instrumento improvido. (Acórdão n.1067282, 07064496820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Além disso, em consulta ao sistema do PJE de primeira instância expressamente está cadastrado como advogado da parte ré, ora executada, Felipe Esbroglio de Barros Lima. Não só isso como também se verifica que apesar do requerimento para que todas as intimações fossem efetuadas em nome desse advogado na contestação (ID 45019990), não houve juntada de procuração na qual o réu devidamente transmitiria os poderes da representação. O registro de ciência pelo sistema de forma automática é totalmente possível não constituindo argumento para que demonstrasse a ausência de advogado cadastrado à parte. Ademais, a decisão intimando para o pagamento na fase de cumprimento de sentença está certificada com intimação pessoal da parte em 28/05/2020 às 10:09:57. Nesse contexto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 13:06:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador